Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMERALDINA MOREIRA PORTELA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reparação de danos n. 0727035-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a suspensão dos autos e a alegação de nulidade de citação, nos termos da decisão constante no ID 197817186 (na origem). Remetido os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, este Órgão Ministerial requereu “a juntada da sentença que declarou incapaz a Agravante, com o laudo de avaliação médica, para análise do presente agravo de instrumento” (ID 62081886). A parte Agravante colacionou cópia dos autos n. 5488762-22.2021.8.09.0051, com os documentos que sucedem. Assim, a teor do que dispõem o Art. 178 do CPC e Art. 87, inc. V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Prazo: 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 13:40:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador